Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017367-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), USINA MATOGROSSENSE MATRINCHA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 07.606.203/0001-75 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), RUBENS VUOLO JUNIOR - CPF: 927.805.637-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PODERES INSTRUTÓRIOS DO MAGISTRADO (ART. 370 DO CPC) – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RELEVÂNCIA DA PERÍCIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a decisão que defere a produção de prova pericial nos autos dos embargos de terceiro, quando a controvérsia envolve delimitação técnica de área litigiosa e há elementos que indicam a necessidade da medida para esclarecimento de fatos essenciais.

Não configura desvio do rito dos embargos de terceiro a realização de perícia destinada a identificar a sobreposição entre posse e domínio em litígio possessório.

Ausentes a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se defere o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ e PATRÍCIA BELOTE DOS SANTOS em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 1001742-79.2022.8.11.0005, deferiu a realização de prova pericial técnica com o objetivo de verificar se há sobreposição ou deslocamento de área sobre parte da Fazenda Matrinchã, cuja posse é reivindicada pelos agravantes.

Na origem, os agravantes ajuizaram embargos de terceiro com a finalidade de defender sua posse e propriedade sobre parcela da área de 64 hectares, objeto de litígio possessório com a empresa agravada, que por sua vez sustenta que parte da referida área lhe pertence, nos termos da matrícula no 36.999 do CRI de Diamantino.

A decisão agravada acolheu pedido da parte embargante para produção de prova pericial técnica, cancelando a audiência de instrução e determinando a nomeação de perito judicial.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a prova pericial deferida seria indevida e extemporânea, além de violar o rito dos embargos de terceiro, ao pretender resolver questão de cunho demarcatório.

Alegam ainda que já houve produção de prova técnica em ação possessória anterior (Interdito Proibitório n.o 0002367-97.2003.8.11.0005), o que afastaria a necessidade da nova perícia.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar a realização da perícia até o julgamento final do recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 290445868).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 292083515).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 295367395).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado poderes para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas que entender necessárias à instrução do feito, inclusive a pericial, especialmente quando o ponto controvertido envolva questões técnicas que escapam ao conhecimento ordinário do julgador.

A despeito do argumento dos agravantes de que a perícia versaria sobre matéria típica de ação demarcatória, extravasando o rito dos embargos de terceiro, não se verifica, ao menos por ora, tal desvio processual.

A controvérsia posta nos autos, a despeito de sua complexidade, está centrada na identificação da área sobre a qual incide a posse dos agravantes, confrontando-se com o título dominial apresentado pela parte embargante.

A realização de prova pericial com finalidade de localização técnica e delimitação física do imóvel em litígio não implica, necessariamente, em alteração da natureza possessória da demanda, podendo constituir elemento relevante para o deslinde do feito, inclusive no tocante à verificação da legitimidade da constrição impugnada.

Ademais, a alegação de existência de perícia anterior não constitui, por si só, obstáculo à produção de nova prova, mormente se ausente nos autos qualquer prova inequívoca de identidade total entre as demandas e entre os elementos técnicos analisados anteriormente.

O juízo de origem, ao determinar a realização da prova técnica, fundamentou que tal medida visa esclarecer elementos controvertidos essenciais à solução do litígio, priorizando inclusive a produção antecipada da prova pericial antes da audiência de instrução, em respeito à adequada ordem na marcha processual.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Júnior:

"O cerceamento de defesa ocorre sempre que o juiz impede que a parte produza a prova essencial ao deslinde da controvérsia. O processo, enquanto instrumento para realização da justiça, deve assegurar a ampla defesa e a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial." (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: RT, 2019, p. 211).

A decisão recorrida, ao deferir o pedido de perícia, respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

É cediço que a negativa de produção de prova que se revela indispensável para a adequada resolução da controvérsia configura cerceamento do direito de defesa, tornando legítima a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Tal medida se justifica, sobretudo, quando há a possibilidade de que a decisão judicial seja proferida com base em um conjunto probatório insuficiente, o que comprometeria a adequada prestação jurisdicional e o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA –
PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A EXISTÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Afigura-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial médica, para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se é possível estabelecer o nexo causal para que se possa averiguar se há o dever de indenizar.”
(TJ-MT, AI no 1012353-09.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/08/2022, publicado no DJE em 29/08/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA –
INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.
Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo.”
(TJ-MT, AI no 1020080-82.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 04/10/2023) (grifo nosso)

Portanto, o indeferimento da realização de prova pericial, quando esta se mostra fundamental para o esclarecimento dos aspectos fáticos da controvérsia, configura cerceamento do direito de defesa.

Não se constata, portanto, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique o deferimento de medida liminar, sendo certo que a análise mais aprofundada da controvérsia demanda instrução probatória adequada e manifestação das partes.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025